Tribunal: TJDFT
Processo: 0752699-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752699-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA - ME contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada. Em suas razões recursais (ID 54319646), a executada agravante aponta ausência de requisito necessário à propositura da ação, previsto no art. 319, V, do CPC, pois apenas mencionado o valor da dívida corrigido, sem especificação do valor da causa na petição inicial. Argui ilegitimidade passiva, pois, uma vez não notificada no processo administrativo-fiscal, não teria sido oportunizada a ampla defesa e o contraditório – caracterizando cerceamento de defesa – na constituição do crédito tributário exequendo. Argumenta que “estando os processos administrativos de constituição do crédito tributário ora executados eivado de vícios, deve-se declarar sua nulidade e, consequentemente, a extinção dos processos, sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV e VI, e seu §3o, todos do CPC/2015”. Sustenta que o título em execução não possui certeza, liquidez e exigibilidade, pois não apresentados o fato gerador da infração, seu fundamento legal, período de apuração, memória de cálculo, índices de correção e juros, de modo que restariam desatendidas as formalidades legais para validade, constituição e cobrança da Certidão de Dívida Ativa – CDA, e aduz confiscatoriedade da multa aplicada. Afirma que o perigo da demora decorre do risco de penhora dos seus bens antes da resolução da discussão judicial. Requer a concessão de afeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada, extinguindo-se a execução fiscal. Preparo recolhido (ID 54319649). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, mormente que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A agravante se insurge contra decisão que, ancorada em substanciosa fundamentação, rejeitou a exceção de pré-executividade ao afirmar a integridade da presunção de certeza e liquidez da CDA e reportar a necessidade de dilação probatória – não admitida por meio da via de defesa eleita – sobre a intimação e oportunidade de defesa do contribuinte no processo administrativo-fiscal, assim como sobre eventual erro de cálculo da dívida. Eis por oportuno a decisão agravada: “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de SEGUNDO BAR E RESTAURANTE LTDA-ME, para cobrança de débitos relativos a ISS, Multas do Departamento de Fiscalização de Obras - DFO e Taxa de Funcionamento de Estabelecimento – TFE. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a aplicação da LC n. 1.010/2022, a nulidade das CDAs e a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em impugnação, o exequente rechaçou os pleitos da parte executada e requereu o normal prosseguimento do feito com a penhora via Sisbajud. É o breve relato. DECIDO. Segundo o art. 1 da LC n. 1.010/2022, fica dispensado o ajuizamento de execução fiscal para a cobrança dos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa do Distrito Federal cujos valores consolidados por devedor sejam iguais ou inferiores a R$ 30.469,52. Ocorre que, porém, o documento de ID 1143227690 evidencia que o débito consolidado dos devedores supera, e muito, o valor acima mencionado. Além disso, o art. 2o da LC n. 1.010/2022 expõe que a PGDF pode desistir das execuções que se enquadram nos parâmetros da referida lei, de modo que a desistência dos feitos já ajuizados é uma faculdade e não uma imposição. Em prosseguimento, registra-se que o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para defesa no processo administrativo, alegada pelo excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, não merece ser conhecida a exceção de pré-executividade quanto à esta matéria. Em prosseguimento, os débitos regularmente inscritos gozam de presunção de certeza e liquidez, possuindo efeito de prova pré-constituída, que pode ser ilidida por prova inequívoca a ser produzida pelo sujeito passivo ou por terceiro a que aproveite (CTN, artigo 204, parágrafo púnico; Lei n. 6.830/80, artigo 3o, parágrafo único). Constando da Certidão de Dívida Ativa (CDA) o nome do devedor, dos corresponsáveis, o domicílio, o valor originário da dívida, o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos, a origem da dívida, sua natureza e fundamento legal, a data e número de inscrição no registro da dívida ativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, restam preenchidos os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n. 6.830/80 (Acórdão 1322052, 07369043120188070016, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No tocante à correção monetária e juros incluídos sobre a cobrança, nota-se que as CDAs também possuem expressa previsão que os cálculos foram realizados de acordo com a LC 435/01, com os respectivos termos iniciais registrados em todos os títulos executivos. Ademais, qualquer erro de cálculo poderá ser aventado pela parte executada, desde que comprovado documentalmente e pelo meio próprio no qual se permita dilação probatória a fim de possibilitar eventual perícia. Tendo em vista que está expressa de forma clara a origem, a natureza assim como o fundamento legal da dívida cobrada, não há que se falar em prejuízos à defesa do executado nem violação de pressuposto legal do título que justificasse o reconhecimento de sua nulidade. Outrossim, não havendo que se falar em nulidade das CDAs exequendas, por consequência, também não merece acolhimento a defesa sobre a falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. No que se refere especificamente ao pedido de intimação do exequente para apresentar o processo administrativo fiscal que deu origem ao crédito tributário exequendo, há que se pontuar que não há a necessidade de se trazer junto à CDA o procedimento administrativo que deu início à dívida ativa, primeiramente porque a certidão goza de liquidez e validade e, em segundo lugar, simplesmente porque a lei não exige sua juntada no processo de execução fiscal. Urge ressaltar que o e. STJ também consolidou o entendimento de que, em função da presunção de certeza e liquidez da CDA, o ônus da juntada do processo administrativo fiscal é do próprio contribuinte, caso imprescindível à solução da controvérsia, não havendo sequer falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento da juntada requerida pelo executado (REsp 1814078/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade.” grifo nosso Primeiramente impõe consignar que a suposta ausência de notificação do contribuinte e cerceamento de defesa no processo administrativo-fiscal em nada se confunde com a preliminar de (i)legitimidade ad causam para figurar no polo passivo da execução fiscal. Eventual vício na constituição do título exequendo, nos termos da argumentação recursal, não é capaz de acarretar a extinção da execução sem resolução do mérito com fundamento na ilegitimidade da parte devedora (art. 485, VI, do CPC). Dito isso, a aferição da (in)observância do direito à defesa e ao contraditório no processo administrativo-fiscal é, corroborando o juízo de origem, matéria sujeita a dilação probatória que, não admitida em exceção de pré-executividade, deve, portanto, ser arguida pela via própria dos embargos à execução. De fato, o STJ pacificou entendimento de que "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). Quanto à (in)validade do título exequendo que instrui a inicial da execução fiscal, à luz das formalidades impostas por lei, a Lei de Execução Fiscal – LEF (Lei 6.830/80) especifica os elementos necessários à presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que devem constar do Termo de Inscrição de Dívida Ativa e da Certidão de Dívida Ativa para conferir executividade ao título de CDA que instrui a execução fiscal. Eis o teor do art. 2o, §§ 5o e § 6o e do art. 6o, §§ 1o, 2o e 4o, da LEF: “Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. [...] § 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter: I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. § 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.” “Art. 6o - A petição inicial indicará apenas: [...] § 1o - A petição inicial será instruída com a Certidão da Dívida Ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. § 2o - A petição inicial e a Certidão de Dívida Ativa poderão constituir um único documento, preparado inclusive por processo eletrônico. [...] § 4o - O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais.” Na espécie, contrário à alegação recursal, verifica-se que o valor da causa foi expressamente indicado na petição inicial que é constituída, por meio de processo eletrônico, junto com a CDA (IDs 134067938 e 134067939 do processo referência). De toda forma, vale elucidar não ser necessário especificar, nos termos do art. 319, V, do CPC, o valor da causa na inicial da execução fiscal, pois este corresponde ao valor da própria dívida constante da CDA (art. 6o, § 4o da LEF). Por sua vez, encontram-se atendidos todos os demais elementos formais de validade da CDA e da inicial de execução fiscal elencados no art. 2o, §§ 5o e 6o, e art. 6o, §§ 1o e 2o, da LEF. Com efeito, foram suficientemente individualizados a pessoa do executado, o valor originário das dívidas com seu termo inicial, origem, natureza e fundamento legal, número dos processos administrativos ou dos autos de infração e das inscrições na Dívida Ativa, além dos encargos incidentes, quais sejam, multa do art. 42, § 1o, da LC 04/94, correção monetária e juros de mora conforme a LC 435/01 (ID 134067939 do processo referência). Assim, não se constata prima facie vício que inquine de nulidade o título executivo fiscal, encontrando-se, a princípio, presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC). No particular, eventual vício capaz de eivar de nulidade o título executivo escapa à via estreita da exceção de pré-executividade, reclamando dilação probatória a ser veiculada por meio de embargos à execução fiscal. Outra não é a compreensão deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo Juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Questões relativas à nulidade da certidão de dívida ativa (CDA) e à inexistência de prestação de serviços de transportes não dispensam, em regra, dilação probatória. 3. Matéria que demanda dilação probatória deverá ser arguida por meio de embargos à execução e não pela via estreita da exceção de pré-executividade. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1707230, 07058380820238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÂMBITO RESTRITO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É possível o julgamento simultâneo do Agravo Interno e do Agravo de Instrumento, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais, quando se encontram aptos para julgamento e englobam a mesma matéria. 2. O C. STJ já assentou que "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393). 3. Em face da presunção de legitimidade e legalidade da certidão de dívida ativa, quando eventual desconstituição demanda a produção de provas, não há como se reconhecer, na via estreita da Exceção de Pré-Executividade, a alegada invalidade do ato administrativo. 4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e prejudicado o agravo interno.” (Acórdão 1742080, 07060312320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO RECURSAL DE EXCLUSÃO DE EXECUTADA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA. JUROS MORATÓRIOS. MULTA MORATÓRIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MULTA TRIBUTÁRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Informática EIRELI - ME e H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Atacado e Varejo de Godgets Ltda. contra decisão que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra as ora agravantes, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelas excipientes. 2. A decisão recorrida não tratou expressamente acerca do pedido de exclusão da H.I. Comércio e Soluções Inteligentes em Atacado e Varejo de Godgets Ltda. do polo passivo da execução fiscal, de modo que o exame da tese em grau recursal implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e inadmissível supressão de instância. 3. No mérito, a discussão relativa à nulidade da CDA em virtude da suposta ausência de formalidades essenciais é matéria que não dispensa dilação probatória, pois pressupõe o exame acurado das certidões que instruem a inicial em cotejo com a legislação de regência. Assim, a exceção de pré-executividade não se apresenta como via adequada para dedução da tese, na medida em que, nos termos do enunciado sumular n. 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, "a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação". Precedentes. 4. Ademais, em relação à tese de bis in idem pela cobrança simultânea de juros moratórios e multa de mora, o entendimento do c. STJ é no sentido da "possibilidade de cumulação dos juros de mora e multa moratória, tendo em vista que os dois institutos possuem natureza diversa (artigo 161, do CTN): A multa de mora pune o descumprimento da norma tributária que determinava o pagamento do tributo no vencimento. Constitui, pois, penalidade cominada para desestimular o atraso nos recolhimentos. Já os juros moratórios, diferentemente, compensam a falta de disponibilidade dos recursos pelo sujeito ativo pelo período correspondente ao atraso" (EDcl no AgInt no AREsp n. 948.395/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019). 5. Ainda, no que diz respeito à alegação de caráter confiscatório da multa, os valores cobrados a título de multa tributária estão discriminados nas CDA's e equivalem a 10% (dez porcento) do valor principal, o que não configura o caráter confiscatório, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%." (ARE 938538 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016). 6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (Acórdão 1739401, 07172243520238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 16/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, configurando inovação recursal, a alegação de confiscatoriedade da multa aplicada não foi submetida ao d. Juízo de origem, sendo vedado, nos termos do art. 1.014, do CPC, a apreciação pela instância revisora de tese não aduzida na instância “a quo”, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. Portanto, não se avista, por ora, fundamento fático ou jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal, razão pela qual, ausente o requisito da probabilidade do direito vindicado, resta inviabilizado o pedido liminar. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator